Tribunal: TJSP
Processo: 3001492-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001492-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é agravada
VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S. A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001492-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.892-L
2
Agravo de Instrumento no 3001492-78.2020.8.26.0000
Agravante: Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo - Artesp
Agravado: Viarondon Concessionaria de Rodovia S. A.
Comarca: São Paulo
Voto no 16.892
Ementa:
Agravo de instrumento. Anulação de decisão
sancionatória.
Demonstração
da
probabilidade do direito arguido, ainda que
dependente a hipótese de maior exame a
tempo oportuno. Risco da demora carreado
ao autor. Inexistência de risco inverso. Tutela
de urgência deferida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em processo comum no qual o
concessionário de estrada de rodagem postula a anulação de decisão
sancionatória por descumprimento de obrigação contratual.
O concessionário argumenta em síntese que há vício por
falta de notificação para regularização de não conformidade na prestação
dos serviços, que as desconformidades foram sanadas a bom tempo e,
finalmente, que a multa aplicada é desproporcional.
A r. decisão interlocutória agravada concluiu por
relevante a argumentação e inexistente o risco de dano à administração
pública, e assim concedeu a tutela de urgência consistente na suspensão
da exigibilidade da multa.
A ARTESP objetiva a reforma da decisão em questão
aos argumentos de que inexiste obrigação contratual de prévia notificação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001492-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.892-L
3
que as desconformidades não foram sanadas, e de que aplicou a multa
prevista no contrato.
O recurso foi processado sem efeito ativo e foi ofertada a
contraminuta.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Conquanto a hipótese tratada nos autos exija maior
aprofundamento para o exame da realidade da conduta administrativa
arguida na petição inicial, bem como maior reflexão sobre a compatibilidade
lógica da exigência de prévia notificação para a regularização de obrigação
de trato sucessivo e prazo semanal, reconhece-se plausibilidade nos
argumentos deduzidos pelo concessionário, visto que em tese aptos para a
invalidação da decisão administrativa.
E o perigo da demora no caso em apreço é todo ele
carreado ao concessionário de serviços públicos ora agravado, tendo em
vista os efeitos da decisão sancionatória, não tendo a ARTESP
demonstrado risco inverso.
Nestas condições, estão presentes os requisitos do art.
300 do CPC, o que autorizava mesmo a concessão da tutela de urgência
nos termos da r. decisão agravada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator